Tribunal: TJSP
Processo: 0018267-43.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018267-43.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
EDUARDO VERIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018267-43.2020.8.26.0576 -Voto no 15787
2
Agravo em execução no 0018267-43.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Eduardo Veriano
Voto no 15787
Agravo em execução. Livramento condicional. Insurgência
do Parquet. Exame criminológico. Necessidade no caso
específico. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de
fls. 78/80, que concedeu o livramento condicional em favor de EDUARDO
VERIANO.
O agravante sustenta que é incabível a concessão do
livramento condicional, aduzindo que inexiste o preenchimento do requisito
subjetivo. Enfatiza a gravidade dos delitos cometidos pelo agravado, bem como a
pena a cumprir. Aduz que EDUARDO cometeu diversos delitos graves, como
porte/posse ilegal de armas de fogo de uso restrito, receptação, roubo duplamente
majorado, extorsão mediante sequestro na modalidade qualificada, além de ostentar
faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena (descumprimento da saída
temporária, abandono e tentativa de fuga), o que enseja a necessidade de realização
de exame criminológico ou psicológico (fls. 01/07).
Contraminutado o recurso (fls. 96/102), a decisão foi mantida
às fls. 103.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018267-43.2020.8.26.0576 -Voto no 15787
3
do agravo (fls. 108/119).
É o relatório.
Destaca-se, inicialmente, que a opinião do Parquet sobre a
gravidade do delito cometido pelo agravado não é razão apta a impedir a progressão,
se presentes os requisitos legais que a autorizem.
Para que se processe o livramento condicional, exige a lei
penal, basicamente, dois requisitos materiais. O primeiro possui caráter objetivo, vale
dizer, o cumprimento de determinada fração de pena no regime anterior. O outro, de
conotação subjetiva, diz respeito ao mérito do reeducando.
Em situações excepcionais, como no particular âmbito do
caso em análise, e respeitando intelecção diversa, crê-se que deve ser provido o
presente recurso.
Observa-se que se deve atentar para o fato de que o simples
atestado de boa conduta carcerária, à luz do caso concreto apresentado, nem sempre é
o suficiente para concluir-se pelo preenchimento do requisito subjetivo.
Em outras palavras, e melhor esclarecendo, tem-se que o
sentenciado, de fato, cumpre penas que, somadas, totalizam 28 (vinte e oito) anos, 08
(oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, com TCP previsto para 18 de junho
de 2032, pelos delitos de roubo duplamente majorado, porte ilegal de arma de uso
proibido e dois crimes de receptação dolosa (fls. 69/77).
Ora, em sede de execução penal, o princípio que rege é o in
dubio pro societate. Destarte, em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter
o benefício, há de ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a conviver
na insegurança, e é exatamente o que ocorre no caso em testilha. E, agora, não se faz
presente a certeza necessária de seu merecimento para se concluir que a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018267-43.2020.8.26.0576 -Voto no 15787
4
seja adequada.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, a toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial, cuja
argumentação adoto na íntegra. Tampouco suficiente
atestado de conduta carcerária, a revelar apenas a
submissão do condenado à rígida disciplina da prisão, mas
inadequado para justificar possa 'vivenciar o regime
semiaberto, onde a vigilância é branda, mas exige-se
enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão
agravada” (TACRIM-SP AEE no 1.397.777/5 7a Câmara
Rel. Souza Nery jul. em 27.05.2004).
“A reintegração de indivíduo segregado à sociedade
deve cercar-se de cuidados na verificação dos requisitos
objetivos e subjetivos, principalmente um exame mais
criterioso das circunstâncias que levem o julgador a uma
conclusão segura de que houve cessação da periculosidade,
em se tratando de condenado por crime cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, até porque, realmente,
em matéria de execução penal deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate, segundo o qual os altos interesses da
coletividade ordeira que clama por tranquilidade e
segurança devem sobrepujar os do sentenciado, cujos
benefícios só deverão ser concedidos quando não existir
dúvida quanto ao merecimento. Nada obstante a nova
redação dada pela Lei 10.792/2003, ao artigo 112, da Lei de
Execução Penal, a verdade é que a simples constatação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018267-43.2020.8.26.0576 -Voto no 15787
5
uma boa conduta carcerária, atestada pelo Diretor do
estabelecimento prisional, não é suficiente para aferir o
mérito do sentenciado, mormente em se tratando de agente
condenado por crimes violentos, como na hipótese dos
autos, em que a perigosidade do agente é manifesta, a
exigir, no mínimo, a perícia medica para a verificação da
cessação e aptidão do preso para ser reintegrado à
sociedade” (TJSP
AEE no 10038233/0
São José dos
Campos Rel.: Des. Ubiratan de Arruda j. em 24.04.2007).
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO
PREENCHIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A progressão do regime prisional pode ser indeferida
quando, a despeito de o reeducando apresentar bom
comportamento carcerário certificado pelo diretor do
estabelecimento prisional em que esteja cumprindo pena, o
magistrado entender não implementado o requisito
subjetivo com base em peculiaridades da situação fática que
demonstrem a ausência de mérito do condenado, como o
histórico
carcerário
que
demonstra
indisciplina
consubstanciada em falta grave. Precedentes.
2. No caso destes autos, foram apresentados argumentos
capazes de demonstrar a necessidade de maior cautela na
concessão do benefício, especialmente relacionados ao
histórico carcerário conturbado, com o registro de sete
faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução
da pena.
2. Agravo regimental a que se nega provimento,
recomendando-se
ao
Juízo
das
Execuções
Penais
competente que determine a realização de novo exame
criminológico no paciente, nos moldes do art. 7o da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018267-43.2020.8.26.0576 -Voto no 15787
6
7.210/84 para fins de avaliação dos requisitos para
progressão de regime prisional.”
STJ, AgRg no HC
438151/MS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe:
01/06/18).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL.
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO
SUBJETIVO.
SÚMULA
N.
439
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
HISTÓRICO PENAL.
1. A nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984
pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a realização de exame
criminológico como expediente obrigatório para aferição do
requisito subjetivo para fins de progressão de regime,
mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento
de determinada fração da pena aplicada e o bom
comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor
do estabelecimento.
2. O magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal,
diante das circunstâncias do caso concreto, pode
determinar a realização de exame criminológico para a
comprovação do mérito do apenado para fins de progressão
de regime prisional.
3. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, "admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada".
4. No caso, o Tribunal de origem logrou fundamentar a
necessidade do exame criminológico, invocando elementos
concretos dos autos para afastar a decisão do Magistrado,
levando em conta, sobretudo, a conduta carcerária
conturbada do paciente, que ostenta três fugas, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018267-43.2020.8.26.0576 -Voto no 15787
7
permanecido foragido por mais de sete meses, não havendo,
portanto, constrangimento ilegal na exigência de realização
do mencionado exame.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ,
AgRg no HC 451152 / MS, T6 - SEXTA TURMA, Rel. Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe: 25/09/18).
Diante de tais considerações, é possível concluir que a
concessão do livramento condicional no caso concreto pode se mostrar prematuro,
devendo, portanto, determinar-se a realização de exame criminológico, com nova
análise pelo Juízo da Execução, como medida de prudência, a fim de que se ateste,
com a certeza necessária, a existência ou não de mérito e aptidão para o retorno à
sociedade.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com
determinação de realização de exame criminológico e nova apreciação pelo Juízo da
Execução.
Reinaldo Cintra
Relator